Tribunal: TJDFT
Processo: 0719945-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA DE PLANO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do enunciado n.o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
2. Sendo a competência para a execução de dívida lastreada em contrato de locação de natureza relativa, a incompetência, não cognoscível de ofício pelo magistrado, deve ser suscitada pelas partes no momento oportuno (arts. 64 e 337, II, do Código de Processo Civil).
3. Cabe ao consumidor, na qualidade de autor, a escolha do local onde moverá a ação, sendo defeso ao Juízo, nessa hipótese, o controle judicial espontâneo da cláusula de eleição de foro.
4. Por expressa disposição legal e por observância aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdicionis, a competência é firmada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília).